Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBRAM. POSSE DE ANIMAL SILVESTRE DA ESPECIE AMAZONA AESTIVA (PAPAGAIO-VERDADEIRO) SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. MANUTENÇÃO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. ESPÉCIE MANTIDA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVE NA POSSE DA AUTORA. APLICAÇÃO DE MULTA. FUNDAMENTO LEGAL NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA. RECONHECIMENTO.

1. Não se tratando de prova indispensável à solução do litígio, o indeferimento da oitiva de testemunhas não configura hipótese de cerceamento de defesa.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio da razoabilidade, vem reconhecendo, de forma excepcional, a possibilidade de manutenção do animal silvestre em ambiente doméstico, quando verificado que seu retorno ao habitat natural lhe ocasionaria mais malefícios do que benefícios, especialmente nas hipótese em que o animal permaneceu por longo período de tempo afastado da natureza.

3. Verificado que o passeriforme objeto do auto de infração já vinha sendo mantido em poder da autora há mais de 20 (vinte) anos, sem que estivessem evidenciados sinais de maus tratos ou o comércio ilegal de animais silvestres, a apreensão da ave não atende o princípio da razoabilidade, ante a dificuldade de sucesso em sua reinserção no habitat natural.

4. De acordo com o artigo 24, inciso II, do Decreto 6.514/2008, é cabível a aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apenas quando o animal silvestre se tratar de “indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES”.

5. Verificado que a ave amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) não se encontra na lista oficial nacional de animais em extinção e nem na lista da CITES, deve ser anulada a multa imposta com fundamento na norma inserta no artigo 24, inciso II, do Decreto 6.514/2008.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.